Tribunal: STF
Processo: RHC 239881
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.